Tribunal: TJDFT
Processo: 0704403-41.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE ADITAMENTO DA INICIAL. TÍTULO EXECUTIVO. EXIBIÇÃO SOB A FORMA DE CÓPIA. EMENDA. APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INICIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DESNECESSÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NATUREZA CAMBIAL. INOCORRÊNCIA. CIRCULAÇÃO RESTRITA. PRESCINDIBILIDADE DO ORIGINAL DO TÍTULO. PRETENSÃO DEVIDAMENTE APARELHADA. INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ACOMPANHADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO INADIMPLIDO E SUA EVOLUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. CRÉDITO MUTUADO. PROVA. SUBSISTÊNCIA. PLANILHA ATUALIZADA. EXTRATOS. LIQUIDEZ E CERTEZA PATENTES. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E RESOLUÇÃO EFETIVA DO CONFLITO DE INTERESSES DEFLAGRADO. MATERIALIZAÇÃO (CPC, ARTS. 4o E 317). SENTENÇA EXTINTIVA. CASSAÇÃO. APELO PROVIDO.
1. A Cédula de Crédito Bancário, por expressa outorga legal, consubstancia título executivo extrajudicial, traduzindo, pois, estofo apto a ensejar a perseguição do importe que retrata ou proveniente do fomento de crédito que viabilizara, desde que devidamente aparelhado com os comprovantes da origem do débito nele retratado e com memória de cálculos que retrata a obrigação perseguida, pela via executiva, consoante emerge da literalidade do artigo 28 da Lei no 10.931/04.
2. Conquanto consubstanciando título executivo extrajudicial, a Cédula de Crédito Bancário não ostenta a natureza de título cambial diante das peculiaridades que lhe são próprias, sendo-lhe aplicáveis as disposições inerentes ao direito cambiário apenas por deferência e extensão legal, donde deriva a constatação de que não está revestida do atributo genético e inerente ao título cambial, qual seja, a livre circulação, pois pode circular somente sob a forma de endosso em preto, que, a par de restringir sua circulação, se afina com sua natureza de contrato bancário dotado de garantia cedular (Lei no 10.931/04, art. 29, §1o).
3. Ostentando natureza precípua de contrato ao qual fora agregado o atributo da executoriedade sem a necessidade de estar subscrito por testemunhas instrumentárias, a Cédula de Crédito Bancário é apta a lastrear pretensão executiva, ainda que exibida sob a forma de cópia, à medida que, diante das peculiaridades e especificidades que encerra, que restringem sobremaneira sua circulação, não se afigura conforme a natureza que ostenta e com o princípio da instrumentalidade das formas que, como pressuposto para sua admissão como título executivo extrajudicial, seja exibida no formato original.
4. A extinção do processo, sem resolução do mérito, deve ser a exceção, porquanto seu objetivo teleológico é a aplicação do direito material como fórmula de resolução dos conflitos estabelecidos, funcionando como vetor da preservação da ordem jurídica e restabelecimento da paz social, devendo a forma ser valorizada somente até o ponto é que é indispensável para conferir segurança à relação jurídico-processual, não podendo ser transmudada em amalgama que, vilipendiando a vocação do processo, frustra a solução do conflito deflagrado, conduzindo à extinção da ação sem que efetivamente o litígio tenha se resolvido, o que, aliás, atualmente fora encartado como regra processual (CPC, arts. 4o e 317).
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.